Tribunal: TJSP
Processo: 1525277-22.2022.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Apelação. Crime de roubo majorado (concurso de agentes). Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1. Evidenciada a responsabilidade penal do acusado. 2. Reconhecimento fotográfico que buscou observar a regra prevista no artigo 226, do Código de Processo Penal. 3. A par do reconhecimento fotográfico, houve também os relatos do ofendido, dos policiais civis, bem como a prisão do réu, na manhã do

Ementa:
Apelação. Crime de roubo majorado (concurso de agentes). Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1. Evidenciada a responsabilidade penal do acusado. 2. Reconhecimento fotográfico que buscou observar a regra prevista no artigo 226, do Código de Processo Penal. 3. A par do reconhecimento fotográfico, houve também os relatos do ofendido, dos policiais civis, bem como a prisão do réu, na manhã do dia seguinte, por crime semelhante, na posse do aparelho celular do ofendido (entre dezessete aparelhos celulares roubados), assim como de um simulacro de arma de fogo e de uma motocicleta azul, sem placa, igual a utilizada no roubo. 4. Sanção que comporta alteração. 5. Reincidência específica que justifica o agravamento da pena na fração de 1/6, e não 1/5. 6. Regime inicial fechado mantido diante da reincidência e das circunstâncias do caso concreto. 7. Manutenção da prisão preventiva. Recurso parcialmente provido.